Tribunal: TJPA
Processo: 0001738-77.2007.8.14.0045
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001738-91.2007.8.14.0045
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO DOS SANTOS SILVA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO.
FGTS
.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA
. AÇÃO AJUIZADA CINCO ANOS APÓS O DISTRATO DO APELADO.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO Nº. 20.910/32. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
.
A
ÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

1.
Remessa Necessária conhecida de oficio ante a iliquidez da sentença
. A
ação
principal fora
ajuizada
com o objetivo de reconhecimento do Direito à percepção do
FGTS
, diante da suposta nulidade da contratação temporária por sucessivas renovações contratuais.

2. Questão de ordem pública.
Necessidade de decretação da
prescrição de fundo de direito, com fundamento no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Extinção do processo com resolução de mérito. Artigo 487, II, do CPC/15.

3. A data do distrato do Apelado corresponde ao termo inicial da prescrição de fundo de direito. Lapso temporal superior a
cinco anos
entre a data da extinção do contrato (31.12.2000) e o ajuizamento da
ação
(20.06.2007).

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou
ação
contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal. Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5
anos
entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da
ação
.

5. Diante da inversão do ônus de sucumbência, compete o Apelado o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, restando suspensa a exigibilidade da cobrança por ser beneficiário da Justiça Gratuita (artigo. 98, §3º do CPC/15).

6. Sentença reformada em sede de Remessa Necessária,
para decretar, a prescrição de fundo de direito do Apelado, com base na disposição contida no
art. 1º do Decreto 20.910/1932,
extinguindo o processo com resolução de mérito e, condenando o Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

7. Apelação prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em REFORMA DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA e, prejudicar a Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1a Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 à 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º
0001738-91.2007.8.14.0045
- PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra FRANCISCO DOS SANTOS SILVA FILHO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da
Ação
de cobrança.

Consta da petição inicial, que o Apelado foi admitido em 01.01.1994, através de contratação temporária, para exercer a função de Professor, tendo sido dispensado em 31.12.2000. Em seus pedidos, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, o pagamento do
FGTS
, de todo o período laboral.

Em seguida, após a apresentação de contestação, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
Forte nessas razões,
julgo PROCEDENTE o pedido inicial para, declarando nulo o contrato firmado entre as partes, CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento das verbas relativas ao FGTS, SEM a multa de 40%, referente ao período de 01/01/1994 a 31/12/2000
. A quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, devidos juros de mora, bem como correção monetária desde a data em que deveria ter sido realizado o pagamento, com baseno INPC. Sendo a condenação inferior a 100 salários mínimos, desnecessário o reexame necessário(art. 496, § 3º, III, do CPC). Sem custas, nos termos do artigo 40, inciso I, da Lei estadual 8.328/15.Honorários advocatícios pelo réu, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art.85, § 3º, I, do CPC). Publique-se. Intime-se. Redenção/PA, 21 de agosto de 2018. (grifo nosso).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação, arguindo, preliminarmente, a prescrição de fundo de direito ante a alegada incidência da prescrição bienal. No mérito, alega a legalidade da contratação temporária e, a ausência de Direito à percepção do FGTS.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, DE OFÍCIO, da Remessa Necessária, nos termos do 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ, passando a apreciá-la.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifo nosso).

Súmula 490.
A dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifo nosso).

De início, constata-se a necessidade de apreciação de matéria de ordem pública que, desde logo, passo a analisar.

A
ação
principal fora
ajuizada
com o objetivo de reconhecimento do Direito à percepção do
FGTS
, diante da alegada nulidade da contratação temporária por sucessivas renovações contratuais.

Deste modo, considerando que a violação do direito subjetivo da parte nasce com a ciência do ato que se objetiva invalidar, a data do distrato do Apelado (última remuneração) corresponderá ao termo inicial da prescrição de fundo de direito.

No caso dos autos, constata-se que se transcorreu lapso temporal superior a
cinco anos
entre a data da extinção do contrato (31.12.2000) e o ajuizamento da
ação
(20.06.2007).

Sobre a situação em epígrafe, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou
ação
contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5
anos
entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da
ação
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FGTS
. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1. "
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao
FGTS
em face da Fazenda Pública é de
cinco anos
"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DE
FGTS
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 300 E 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIABILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão referente aos arts. 300 e 332 do CPC não foi apreciada pelo Tribunal de origem e não foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Esta Corte Superior já firmou a orientação de que não ocorre cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado do Juiz. 3. A partir da leitura das razões de decidir do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa e com base no acervo documental acostado aos autos, concluiu inexistir controvérsia quanto aos fatos nucleares da demanda, mas apenas o deslinde das questões de direito, motivo pelo qual considerou lícito o julgamento antecipado da lide. 4.
O entendimento desta Corte de que o prazo prescricional aplicável às parcelas de
FGTS
, em
ação ajuizada
em face da Fazenda Pública, é o quinquenal
. 5. A par da falta de similitude entre os julgados confrontados, verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo da legislação federal a decisão recorrida teria dado interpretação divergente da que lhe atribuíra outro Tribunal, circunstância que obsta o conhecimento do apelo com base na alegação de divergência jurisprudencial. 6. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 156.791/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015). (grifos nossos).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PROCESSO DISCIPLINAR. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante ao art. 535 do CPC, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que, mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não é possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5
anos
entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da
ação
. Precedentes: AgRg no AREsp 750.819/GO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.9.2015; AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 451.683/DF, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 27.3.2014 e AgRg no AREsp 366.866/SP, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2013. 3. Decorridos mais de 13
anos
entre a exclusão do Militar e o ajuizamento da
ação
de revisão, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição de fundo de direito. 4. Agravo Interno desprovido. (AgInt no AREsp 273.298/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016). (grifos nossos).

Neste sentido, a 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o posicionamento de que, nestas hipóteses, deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, não havendo que se falar em incidência da prescrição bienal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.
1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista
; (...).

(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado,
na medida em que propôs a demanda após três anos seguintes ao distrato funcional
.

(2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06).

Portanto, em razão
do reconhecimento da prescrição de fundo de direito prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, o processo deve ser extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15,
restando prejudicado o julgamento da Apelação Cível.

D
iante da inversão do ônus de sucumbência, cabe ao Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita (art. 98, §3º do CPC/15).

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (
cinco
)
anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (grifo nosso).

Por fim, ressalta-se que a respeito da interposição de apelo, o reconhecimento da prescrição de fundo de direito prejudica suas análises, eis que se extingue a
ação
por fundamento totalmente diverso da sentença recorrida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO A SENTENÇA, para decretar, a prescrição de fundo de direito do Apelado, com base na disposição contida no
art. 1º do Decreto 20.910/1932,
extinguindo o processo com resolução de mérito, condenando o Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita. Prejudicado o julgamento da Apelação Cível.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2020